Tribunal: STF
Processo: ARE 1438678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 145, § 1º; 150, IV da Constituição Federal. Sustenta, em essência, que “conheça e dê provimento ao presente recurso extraordinário, diante da violação perpetrada pelo v. acórdão recorrido aos arts. 2º, 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal, para que seja restabelecida a multa no percentual de 150%, previsto no artigo 4º, I, §1º da Lei nº 8.218/91”.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736.090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral.



    Diante do exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente